Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. CRÉDITO JÁ INCLUÍDO NA RELAÇÃO DE CREDORES. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR SOB A RUBRICA DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI N. 11.101/2011. PRAZO PEREMPTÓRIO NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/05, “no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”.
2. Ressalte-se que é assente na jurisprudência do c. STJ que “a norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência” (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).
3. Dito isso, se observado, na espécie, que a pretensão da autora, ora agravante, consiste em majorar crédito que já constou da segunda relação de credores, afigura-se escorreita a r. decisão recorrida, ao reconhecer a intempestividade da impugnação apresentada, porquanto já transcorrido o decêndio legal a que se refere o art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/05.
4. É dizer, se já colacionado o crédito do agravante na relação de credores publicada em 26/8/2019, não há falar em “habilitação retardatária de crédito”, mas em impugnação de dívida já devidamente colacionada, a qual se submete ao prazo peremptório do art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/2005, o qual não foi observado pela recorrente na espécie.
5. Recurso conhecido e desprovido.